Tribunal: STF
Processo: RE 197174
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-06-25
Data de publicação: 1996-06-25

Ementa:
EMENTA:  SERVIDORES MUNICIPAIS.  REAJUSTE DE VENCIMENTOS NO
PERCENTUAL DE 84,32%.  LEI Nº 2.150, DE 25.10.89, REVOGADA EM
23.04.90 PELA LEI Nº 2.239, COM EFEITOS A PARTIR DE 1º.04.90, AMBAS
DO MUNICÍPIO DE OSASCO.  MEDIDA PROVISÓRIA Nº 154/90.
Acórdão recorrido que afastou a existência de direito
adquirido ao reajuste de 84,32% sobre os vencimentos de servidores
do Município de Osasco.
Uma vez revogado o reajuste de vencimentos dos servidores
municipais, assegurado pela Lei nº 2.150/89, com o advento da Lei nº
2.239/90, com efeitos a partir de 1º.04.90, época em que o
percentual postulado, em função do período correspondente à inflação
apurada de 15 de fevereiro a 15 de março de 1990, ainda não se
integrara ao patrimônio jurídico dos servidores locais, não há que
se falar, evidentemente, em direito adquirido decorrente da
legislação revogada.
Recurso extraordinário não conhecido.